Tribunal: TJBA
Processo: 8047129-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047129-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
ALAN SAMPAIO CAMPOS, LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NO PRESENTE RECURSO. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO NA HIPÓTESE VERTENTE. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 833, IX, DO CPC). PROTEÇÃO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO CONFIRMANDO INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO PRESENTE RECURSO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE GARANTIA DO JUÍZO (ID 89194032).

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro – BA, que nos autos dos Embargos à Execução n.º 8001057-23.2025.8.05.0228, indeferiu o efeito suspensivo requerido.

2 – A controvérsia reside em saber se, na hipótese vertente, é possível atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução mesmo sem garantia do juízo, em caráter excepcional, diante das peculiaridades da entidade agravante.

3 – O artigo 919, §1º, do CPC, dispõe que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, salvo se: (i) requerido pelo embargante; (ii) verificada a relevância da fundamentação; (iii) risco de dano de difícil ou incerta reparação; e (iv) desde que garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4 – Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caráter excepcional, pode ser dispensada a garantia do Juízo quando presentes fortes indícios de nulidade no título executivo ou quando a exigência da garantia inviabiliza, na prática, o direito de defesa do executado, notadamente quando se trata de entidade filantrópica gestora de serviços públicos essenciais.

5 – A agravante demonstrou fundamentação relevante ao questionar a higidez do título executivo e a própria liquidez da dívida. Outrossim, o risco de dano grave e de difícil reparação é evidente, pois eventual constrição judicial atingiria recursos públicos destinados à manutenção de hospital conveniado ao SUS, colocando em risco a continuidade dos serviços prestados à população.

6 – Registre-se que a própria concessão do benefício da gratuidade judiciária no bojo do processo de origem reforça a hipossuficiência patrimonial da agravante, circunstância que evidencia a impossibilidade material de prestar caução ou garantir a Execução sem comprometer sua finalidade institucional, fundada na prestação de serviços de saúde de caráter público e essencial.

7 – Impõe ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IX, do CPC prevê a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social. Exigir da recorrente a prestação de caução com tais valores, vinculados por natureza, configuraria afronta ao princípio da legalidade orçamentária e à regra do art. 167, VI, da Constituição Federal.

8 – Destaca-se que o provimento antecipatório não representa julgamento de mérito, mas apenas a adoção de medida acautelatória destinada a evitar resultados irreversíveis, conforme a orientação jurisprudencial citada.

9 – Recurso conhecido e provido, confirmando integralmente a decisão monocrática proferida no presente recurso que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independentemente de garantia do juízo (ID 89194032).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047129-73.2025.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro – BA, agravante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA e agravado WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III